Tribunal: TJDFT
Processo: 0059180-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059180-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EVANDRO SCHEID NINAUT, MAURICIO SIQUEIRA FAGUNDES D E S P A C H O Intime-se a parte apelada sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID no 44882179. Brasília, DF, 22 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator